Tribunal: TJBA
Processo: 8063314-26.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8063314-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. REDISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS. RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. MANUTENÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL NAS UNIDADES DE ORIGEM. PROCESSO DISTRIBUÍDO EM DATA ANTERIOR À EDIÇÃO DA NORMA. LEGALIDADE DO ATO NORMATIVO RECONHECIDA POR PRECEDENTES DO TJBA. INAPLICABILIDADE DA REDISTRIBUIÇÃO SUPERVENIENTE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ESTABILIDADE PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO ONDE ORIGINALMENTE AJUIZADA A DEMANDA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8063314-26.2024.8.05.0000, de Salvador, em que são partes, como Suscitante, o JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR (SUSCITANTE)e, como Suscitado, o JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR (SUSCITADO) A C O R D A M os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO. Salvador, data registrada no sistema. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora